Tribunal: TJSP
Processo: 1026336-84.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE TUTELA P/ BAIXA DO APONTAMENTO E INDENIZAÇÃO P/ DANOS MORAIS" – Contrato de cheque especial – Nome do autor inscrito em órgão de proteção ao crédito – Ausência de comprovação da contratação – Danos morais caracterizados – Apelo da ré, pela improcedência da ação – Indenização a título de danos morais, imposta em 1o

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE TUTELA P/ BAIXA DO APONTAMENTO E INDENIZAÇÃO P/ DANOS MORAIS" – Contrato de cheque especial – Nome do autor inscrito em órgão de proteção ao crédito – Ausência de comprovação da contratação – Danos morais caracterizados – Apelo da ré, pela improcedência da ação – Indenização a título de danos morais, imposta em 1o grau (R$9.874,38), que merece ser mantida – Apelo do autor – Juros de mora incidentes a partir do evento danoso (data da negativação) – Súmula 54 do E. STJ – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026336-84.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante
CLEMILTO PEREIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do réu e deram provimento ao do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026336-84.2018.8.26.0554 -Voto no 13512
2
Apelação Cível no 1026336-84.2018.8.26.0554
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Clemilto Pereira Rodrigues
Comarca: Santo André
Voto no 13.512
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE
TUTELA
P/
BAIXA
DO
APONTAMENTO
E
INDENIZAÇÃO P/ DANOS MORAIS”
Contrato de
cheque especial Nome do autor inscrito em órgão de
proteção ao crédito
Ausência de comprovação da
contratação Danos morais caracterizados Apelo da ré,
pela improcedência da ação Indenização a título de danos
morais, imposta em 1o grau (R$9.874,38), que merece ser
mantida Apelo do autor Juros de mora incidentes a
partir do evento danoso (data da negativação) Súmula 54
do E. STJ Sentença parcialmente reformada RECURSO
DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 130/135, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE TUTELA P/ BAIXA DO
APONTAMENTO E INDENIZAÇÃO P/ DANOS MORAIS”, ajuizada por
Clemilto Pereira Rodrigues, em face de Banco Santander (Brasil) S/A, nos
seguintes termos: “Diante do exposto, julgo procedente a pretensão para: a)
declarar a inexigibilidade do débito negativado em nome do requerente junto aos
órgãos de proteção ao crédito indicado a fls. 13 (R$ 125,62, com vencimento em
01/02/2017, contrato no DEO4609010679172). Torno definitivos os efeitos da tutela
de urgência. Comunique-se aos órgãos de proteção ao crédito; b) condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no
valor de R$ 9.874,38, com incidência de correção monetária a contar desta
sentença, conforme a tabela prática do E. TJ/SP, e de juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026336-84.2018.8.26.0554 -Voto no 13512
3
Por conta da sucumbência, caberá à ré arcar com as
custas e despesas processuais, e com os honorários do patrono da requerente, que
fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.”.
Apela o banco réu (fls. 160/169). Reitera os termos da
contestação. Postula pela reforma da r. sentença, com a improcedência da ação.
Também recorre o autor (fls. 176/180). Requer a
aplicação da Súmula 54 do E. STJ, com a incidência de juros de mora a partir do
evento danoso.
Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls. 184/198,
e pelo banco réu às fls. 199/205.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os recursos
devem ser conhecidos, pois são tempestivos, devidamente preparado o do réu e
dispensado de preparo o do autor, beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE TUTELA P/ BAIXA DO
APONTAMENTO E INDENIZAÇÃO P/ DANOS MORAIS”, ajuizada por
Clemilto Pereira Rodrigues, em face de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026336-84.2018.8.26.0554 -Voto no 13512
4
teve conhecimento de que seu nome foi negativado, junto ao órgão de proteção ao
crédito, no valor de R$125,62, referente a dívida que não reconhece.
O banco, por seu turno, alega contratação de cheque
especial, utilizado por meio de saque em terminal de autoatendimento.
Pois bem. Compulsando atentamente os autos, denota-
se que a parte ré deixou de cumprir com a incumbência de provar a “existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, segundo dispõe o art.
373, II do CPC.
Nos exatos termos da r. sentença: “Apesar de o
requerente não negar a existência de lastro negocial com a instituição financeira
ré, observo que a requerida não logrou comprovar a existência da dívida
negativada nos órgãos de proteção ao crédito.
O extrato estampado a fls. 73 da contestação sequer
contém seu nome ou mesmo o número da conta corrente informado pela instituição
financeira a fls. 72.
Em suma, o extrato de fls. 73 é insuficiente para
comprovar que o requerente tenha utilizado o cheque especial da conta, sem a
devida cobertura do saldo devedor, dando ensejo a negativação nos órgãos de
proteção ao crédito.
De outro giro, a requerida afirma que a dívida era de
R$ 154,86, contudo, o valor negativado em nome do requerente, junto aos órgãos
de proteção de crédito, foi menor do que o informado (R$ 125,62 fls. 13).
Por fim, observo que a requerida não trouxe aos autos
a ficha de abertura de conta corrente em nome do requerente.”
Logo, a infringência aos direitos da personalidade do
autor é inconteste, isto é, os danos morais, passíveis de indenização, estão bem
caracterizados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026336-84.2018.8.26.0554 -Voto no 13512
5
Cumpre salientar, ademais, que os danos morais
prescindem de prova concreta de sua existência, dado seu caráter in re ipsa. Sobre o
tema, em caso análogo, vale mencionar o seguinte julgado:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Cobrança
indevida de serviço de energia elétrica - Negativação
do nome do autor - Relação jurídica entre as partes
não comprovada - Dano moral in re ipsa - Sentença de
procedência - Apelo da ré - Suposta legitimidade do
débito não comprovada - Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
0067128-14.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
MARIA
CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM, 29o Câmara
de Direito Privado, julgado em 21/03/2018).
Correta, pois, a r. sentença de procedência.
Finalmente, no que tange aos juros moratórios, por se
tratar de hipótese que envolve responsabilidade civil extracontratual, decorrente da
negativação do nome do consumidor por débito declaradamente não reconhecido
pelo próprio Juízo, os juros moratórios são devidos à ordem de 1% ao mês, a partir
da data do evento danoso, ou seja, do dia do indevido lançamento do nome do autor
no cadastro dos maus pagadores, como assevera o art. 398, do Código Civil e a
Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, de rigor a reforma parcial da r. sentença, tão
somente no tocante ao termo inicial dos juros de mora.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026336-84.2018.8.26.0554 -Voto no 13512
6
Tendo em vista o desprovimento do apelo do réu e o
provimento do recurso do autor, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do
CPC/2015, deixo de majorar a verba honorária e mantenho a condenação imposta
em 1o grau, pois arbitrada no máximo legal.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)